Tribunal: TJES
Processo: 0000678-06.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-06.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA ALAMON ROCHA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. AUSENTES ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, embora ausente o laudo toxicológico definitivo, os demais elementos probatórios, como o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, assinado por peritos ‘ad hoc’, atestando que o material apreendido equivale a maconha e cocaína, comprovam a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Precedente do STJ.
2. Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, VITOR LUIZ DE CARVALHO (fl. 138) e NATHALIA DIAS DE SOUZA SEVERINO (fl. 154), os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.
3. A palavra firme e coerente de policiais militares é, reconhecidamente, dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.
4. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
5. Não foram comprovados os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, os quais devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, deve ser mantida absolvição dos acusados.
6.
Recurso ministerial parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000678-06.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANA ALAMON ROCHA, SAMUEL GOUVEA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELADO: MIGUEL SOUZA NASCIMENTO - RJ19614-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença, de fls. 196-200V., proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado,
SAMUEL ALVES GOUVEIA DA SILVA
, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8069/90), em concurso formal (art. 70 do código penal), absolvendo-o, assim como a ré
LUCIANA ALAMON ROCHA
, dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06) e, quanto a esta última, absolvendo-a, ainda, do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90).

Em suas razões, o Ministério Público Estadual (fls. 205-206v.) requer, em síntese, a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.3438/06), com a aplicação das causas de aumento, relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente (art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006), ao argumento de que a materialidade e autoria dos referidos delitos foram comprovadas nos autos, assim como as hipóteses legais de incidência das majorantes mencionadas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 04 de setembro de 2018, por volta das 13h35min., na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Alto Niterói, Atílio Vivácqua/ES, os denunciados, SAMUEL ALVES GOUVEIA DA SILVA e LUCIANA ALAMON ROCHA, facilitaram a corrução dos menores L.M.B., T.D.A.R. e L.L.R., e, ainda, guardavam consigo, em desacordo com determinação legal, drogas ilícitas, associando-se com o fito de vendê-las, estando, o primeiro acusado, na posse de armas de fogo, de uso permitido, e de munições, em desacordo com determinação legal.

Descreve a peça acusatória que, os policiais militares, deslocaram-se até o local, por determinação do COPOM, após denúncia de que havia indivíduos realizando tráfico de drogas e em posse de arma de fogo.

Registra que, na ocasião, visualizaram, pela janela, 01 (uma) arma de fogo e 01 (um) invólucro, contendo “crack”, em cima de um móvel, situado na sala da referida casa, e que, ato contínuo, efetuaram o cerco do imóvel, verificando que, de fato, em seu interior, havia menores infratores, na companha dos acusados, sendo todos abordados, pela guarnição.

Consigna que foram encontrados na residência: 01 (um) revólver, calibre 38, sem identificação, carregado com 05 (cinco) munições; 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus, n.º 16255, carregada com 06 (seis) munições; 01 (uma) carabina, calibre 20, sem identificação, montada; 01 (um) rádio comunicador; 02 (dois) aparelhos celulares; 05 (cinco) munições, calibre 20, intactas; 29 (vinte e nove) munições, calibre 32, intactas; 10 (dez) munições, calibre 38, intactas; 18 (dezoito) pedras de “crack”, embaladas e prontas para a comercialização; 10 (dez) buchas grandes de “maconha”, embaladas e prontas para a comercialização; R$ 49,00 (quarenta e nove) reais, em espécie; 01 (uma) embalagem, contendo sacolas plásticas transparentes, geralmente, utilizadas para embalar entorpecentes.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir aos acusados a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No que concerne à
materialidade
, embora ausente o laudo toxicológico definitivo, há outras provas nos autos hábeis a atestá-la, restando demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04-07v.), no Auto de Apreensão (fl. 23-23v.), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24-24v.), no Boletim Unificado (fls. 27-30), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 35-36) e, em especial, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25-25v.).

Quanto a este último documento, destaco que foi assinado por peritos ‘ad hoc’ e aponta, com certeza, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas equivale a 10 (dez) buchas de “maconha” e 18 (dezoito) pedras de “crack”, deixando claro que
“trata-se de substância semelhante a entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso”
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1. Este Tribunal Superior entende que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, isso não afasta a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio outras provas, desde que o grau de certeza seja robusto.
II. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram ser "inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas, assim como pelo laudo de constatação", não havendo falar em ilegalidade.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 733.341/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023)

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, VITOR LUIZ DE CARVALHO (fl. 138) e NATHALIA DIAS DE SOUZA SEVERINO (fl. 154), os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Os referidos agentes públicos de segurança – e, em especial, a depoente NATHALIA – relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem policial, realizada no imóvel – onde os réus se identificaram como residentes –, informando, que, pela janela, avistaram, em cima de um móvel, armas de fogo e drogas.

Afirmaram também que, procedida a abordagem dos indivíduos que se encontravam presentes no local, três deles eram menores, sendo apreendidos os armamentos e a quantidade de drogas, descrita na inicial acusatória, além de materiais para o embalo de entorpecentes.

Esclareceram que as drogas encontradas eram, manifestamente, destinadas para a comercialização, e reconheceram a ré, LUCIANA, de outras diligências policiais, referentes ao tráfico de entorpecentes.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, na Apelação Criminal n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, julgada em 11/05/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Saliento que, em sede de Interrogatório, o acusado SAMUEL assumiu tanto as substâncias entorpecentes, quanto as armas de fogo encontradas em sua residência, contudo, negou a participação dos menores, assim como a da corré.

Nessa conjuntura, entendo que a simples negativa de autoria, por parte de um dos réus, no caso, LUCIANA, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, compreendo que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Por outro lado, no que concerne ao delito associativo, não foram comprovados os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, os quais devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, deve ser mantida absolvição dos acusados, consoante já decidido pelo STJ:

“(...) 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito,

desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição
. (...)” (STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, T6 - SEXTA TURMA,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO
,
Data de Julgamento: 18/08/2020
)

Por tais razões, mantenho a absolvição dos requeridos em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

De modo diverso, concluo pelo provimento do recurso ministerial e pela condenação dos apelados,
SAMUEL ALVES GOUVEIA DA SILVA
e
LUCIANA ALAMON ROCHA
, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e, por conseguinte, passo a dosar a pena cabível:

DOSIMETRIA DE
SAMUEL ALVES GOUVEIA DA SILVA:

Quanto ao acusado SAMUEL, na primeira fase, verifico que: a
culpabilidade
é normal à espécie; os
antecedentes
não são maculados; Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais; o comportamento da vítima é irrelevante no crime em questão. A natureza altamente lesiva e a quantidade da droga apreendida – 18 (dezoito) pedras de “crack” e 10 (dez) buchas grandes de “maconha” –, a meu ver, mostra-se suficiente para majorar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos.

No entanto, com o escopo de se evitar
bis in idem,
não levarei em consideração referida circunstância, para promover a exasperação da sanção básica, porquanto a utilizarei, na terceira fase, para modular a fração de redução da sanção, em virtude da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo a penas-base do apelado no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado, parcialmente, a prática delitiva, e, à época do crime, possuísse 19 (dezenove) anos de idade, deixo de atenuar a pena por entender que a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do código penal),
implicaria violação da súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, o apelado faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, e não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, tendo sido apreendida pequena quantidade de droga.

Sendo assim, pelos motivos transcritos alhures, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade e natureza da droga apreendida, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa.

Merece acolhimento o pedido de aplicação da causa de aumento, relativa ao emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006), porquanto comprovado que os artefatos e as munições foram apreendidas, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, em que se situavam as drogas, destinadas à mercancia ilícita, impossibilitando, assim, a absorção do crime de posse ilegal de arma (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no Agravo Regimental em Recurso Especial n.º 1838397 -RS, julgado em 05/03/2020, sob a relatoria do Ministro Sebastidão Reis Júnior.

Também vislumbro a incidência da majorante relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006), haja vista a comprovação de que o delito foi praticado juntamente a 03 (três) menores de idade (L.M.B., T.D.A.R. e L.L.R).

Quanto ao critério fracionário, de aumento da pena, entendo que deve ser aplicada, sucessivamente, a fração mínima, de 1/6 (um sexto), para cada majorante reconhecida, na esteira da orientação jurisprudencial do STJ:

“(...)
2. Justifica-se a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 40, IV e VI e da Lei n. 11.343/2006 quando o crime de tráfico de drogas envolve emprego de arma de fogo e participação de adolescentes, exigindo-se fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração superior ao mínimo legal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 660536 RJ 2021/0114884-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Desse modo, diante da incidência das majorantes citadas, concretizo a pena, definitivamente, em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 341 (trezentos e quarenta e um) dias-multa
,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Considerando a quantidade de pena fixada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto, para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena corporal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

DOSIMETRIA DE
LUCIANA ALAMON ROCHA:

Quanto a acusada LUCIANA, na primeira fase, verifico que: a
culpabilidade
é normal à espécie; os
antecedentes
são maculados, eis que ostenta condenação definitiva, pelo crime de tráfico de drogas, na ação penal n.º 0000692-58.2016.8.08.0060, decorrente de fato pretérito, cometido em 16/08/2016, com trânsito em julgado em 01/10/2018; Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais; o comportamento da vítima é irrelevante no crime em questão. A natureza altamente lesiva e a quantidade da droga apreendida – 18 (dezoito) pedras de “crack” e 10 (dez) buchas grandes de “maconha” –, a meu ver, mostra-se suficiente para majorar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos.

Nesse contexto, presentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base da apelada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante da reincidência, diante das condenações definitivas pretéritas, nos autos das ações penais n.º 000800-87.2016.8.08.0060, pelo crime de desacato (art. 331, “caput”, do código penal) – data da infração: 03/09/2016 e data do trânsito em julgado: 14/08/2018), e n.º 0000288-70.2017.8.08.0060, pelo delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei n.º 11.343/06) – data da infração: 20/04/2017 e data do trânsito em julgado: 15/01/2018).

Por isso, impõe-se o agravamento da pena, à fração de 1/6 (um sexto), para 07 (sete) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, posto que inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), ante a reincidência da ré.

A propósito, segue o julgado:

“(...)
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Dando prosseguimento, rejeito o pedido de incidência da majorante, referente ao emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006), uma vez que os artefatos e munições apreendidos foram assumidos, exclusivamente, pelo corréu e que ausentes outros elementos capazes de atestar a utilização dos mesmos pela acusada.

Entretanto,
nos termos já fundamentados anteriormente,
reconheço a causa de aumento
relativa ao
envolvimento de adolescente
(art. 40, incisos VI, da Lei n.º 11.343/2006), e, desse modo, elevo a pena da ré, à fração de 1/6 (um sexto) para o patamar de
08 (oito) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Considerando a quantidade de pena fixada, bem como a reincidência da ré, estabeleço regime fechado, para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, reformando,
EM PARTE
, a sentença impugnada (fls. 196-200v.), para:

– Em relação ao apelado
SAMUEL ALVES GOUVEIA DA SILVA
,

afastar
as condenações pelos crimes de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8069/90) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03) e,
condená-lo,
pela prática do delito de tráfico de drogas
,
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06
, com a aplicação das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e de participação de adolescente na traficância (arts. 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime aberto
,
substituída, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução,
e 341 (trezentos e quarenta e um) dias-multa
;

e

– Em relação à apelada
LUCIANA ALAMON ROCHA
, condená-la pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento do envolvimento de adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de
08 (oito) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime fechado,
e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Outrossim, mantenho a absolvição dos requeridos, quanto ao delito associativo.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor dos advogados dativos, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso ministerial.